Tribunal: CARF
Processo: 10920.721227/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721227/2011-25
ACÓRDÃO
2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HEIDEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DE CARGA. Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de
rendimentos que, de forma inequívoca nos autos, restar comprovada
tratar-se de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não
oferecidos à tributação.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo
do imposto de renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade
rural somente quando contribuinte não escritura no Livro Caixa as receitas
e despesas decorrentes dessa atividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, negar provimento.

Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
exercícios 2007 e 2008, formalizada por meio do Auto de Infração (AI, fls.
1089/1104) lavrado em 6/7/2011, no montante de R$270.945,47, sendo
R$126.543,48 de imposto de renda (código 2904), R$94.907,62 de multa aplicada
e R$49.494,37de juros de mora, calculados até 07/2011. O lançamento decorreu
da apuração das seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes da
prestação de serviços de transporte: 31/12/2006, R$6.121,44 e 31/12/2007,
R$5.052,26;
b) omissão de rendimentos da atividade rural (arbitramento do resultado):
31/12/2006, R$1.224.830,70 e 31/12/2007, R$1.134.956,39.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 1105/11173, extraem-se, em síntese, os
seguintes pontos:
I – do procedimento fiscal - o procedimento fiscal teve início com o MPF-
Diligência, encaminhado ao contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal
n° 01/2009 (fls. 3/5). Foi este intimado a apresentar comprovantes de todos os
rendimentos recebidos, tributáveis ou não, e os extratos bancários de todas as
suas contas mantidas em instituições financeiras no Brasil e no exterior (período
de 01/2006 a 12/2007);
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
3
- O MPF-D foi convertido em MPF-Fiscalização. O contribuinte forneceu
voluntariamente os extratos bancários solicitados e os depósitos ocorridos no
período foram analisados e tributados de acordo com a natureza do rendimento.
II – Das verificações efetuadas - os documentos entregues foram analisados e
relacionados em planilha encaminhada ao contribuinte por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 004/2009 (fls.238/250). Foi-lhe solicitado que comprovasse a
origem dos recursos ingressados em suas contas correntes no período sob análise
(01/2006 a 12/2007);
- em atenção a essa intimação, o contribuinte entregou cópias de NFs e páginas
do livro Razão das empresas Unifumo Brasil Ltda., Universal Leaf Tabacos Ltda.,
CTA – Continental Tobaccos Alliance S/A e Kannenberg & Cia. Ltda (fls. 256/432),
comprovantes de transferências financeiras interbancárias do Banco do Brasil em
que foram identificados depósitos de mesma titularidade e de titularidade distinta
(fls. 433/559), TED – de contas de clientes de mesma e de diferentes titularidades,
Banco do Estado de Santa Catarina – BESC (fls. 433/559);
- em sua resposta, também requereu que se encaminhasse solicitação à empresa
Premium Tabacos do Brasil para que fornecesse cópias das NFs e dos extratos do
Razão que demonstrassem a motivação dos depósitos em suas contas-corrente,
uma vez que a empresa se negara a entregar os documentos que estariam em
nome de terceiros (fls. 255). De acordo com o contribuinte, esses documentos
seriam necessários para demonstrar que os numerários não pertenceriam ao
titular da conta, que prestaria serviço de transporte rodoviário de cargas e
receberia os valores para depois repassá-los aos vendedores da mercadoria.
Sustenta ainda que a mercadoria de todas as NFs apresentadas é fumo cru e que
as emitentes são empresas de fumo. Expõe que muitas NFs têm como remetentes
terceiros, como ele, seu filho ou sua esposa Sílvia Irene Krisan Heiden;
- analisados os documentos apresentados pelo contribuinte, foi encaminhado o
Termo de Intimação Fiscal no 031/2010 solicitando comprovação das
transferências bancárias dos numerários para as pessoas físicas indicadas como
remetentes nas notas (fls. 560/568);
- em sua resposta (fls. 570/571), o contribuinte solicitou prorrogação do prazo
(que foi concedido), alegando também o que se segue:
[...] “Em atenção ao Termo de Intimação Fiscal no 031/2010, onde são solicitados
diversos documentos descritos no item e que tornam impossível o cumprimento
em tão exíguo prazo. Saliento também que não houve transferências bancárias
pois o fato dos depósitos terem vindo em minha conta são justamente pelo fato
de a grande maioria não ter conta-corrente para os referidos depósitos, que
deveriam ser feitos diretamente das empresas para o fornecedor. Os repasses
eram feitos por vezes em cheques fracionados ou espécie. Poderíamos conseguir
desses produtores uma declaração de que receberam os numerários relativos às
notas, contudo nem todas essas pessoas encontram-se morando na região
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
4
atualmente. Em relação às notas da Empresa Premium, se fazem necessárias as
notas, pois são documentos de 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos e não temos como
saber de quem eram os valores sem as notas.”
[...] - por meio do TIF 124/2010 foi solicitado à empresa Premium Tabacos do
Brasil Ltda (fls. 576/578) que apresentasse a discriminação dos valores
depositados nas contascorrente do fiscalizado, a motivação de cada depósito e
cópias das NFs emitidas e da conta específica no livro Razão;
- em resposta, a empresa encaminhou documentos relacionando os números e
demais dados das NFs pagas ao sujeito passivo juntamente com as cópias desses
documentos (579/742);
- de posse dos documentos entregues pela empresa Premium Tabacos do Brasil
Ltda e dos documentos relacionados às empresas Unifumo Brasil Ltda., Universal
Leaf Tabacos Ltda., CTA – Continental Tobaccos Alliance S/A e Kannenberg & Cia.
Ltda. (entregues pelo próprio contribuinte), procedeu-se à análise dos depósitos
nas contas-corrente, contatando-se a existência de depósitos coincidentes. Havia
valores que eram exatamente os mesmos informados nas NFs das empresas
(inclusive centavos) e as datas dos depósitos eram aproximadas às datas das
notas. Desse modo, concluiu-se que muitos depósitos eram os pagamentos
daquelas mercadorias discriminadas nas NFs, que haviam sido depositados nas
contas do contribuinte. Constavam como remetentes das mercadorias, em grande
parte, terceiros e, como transportador, o contribuinte, o que demonstrava que
parte dos depósitos em suas contas-correntes seria referente a pagamentos da
venda de fumo de terceiros em que ele era responsável pelo frete. Os valores
seriam depositados em suas contas porque os vendedores eram pequenos
produtores rurais que muitas vezes não possuíam contas em bancos ou porque as
empresas não cadastravam novos fornecedores;
- entretanto, algumas NFs indicavam como remetente das mercadorias o próprio
contribuinte, seu filho José Heiden Júnior (seu dependente nas DAAs) ou Sílvia
Irene Krisan Heiden, cujo endereço era o mesmo, o que sugeria que ela poderia
ser sua esposa;
- foram excluídos das planilhas de depósitos bancários todos os valores que
coincidiam com os das NFs apresentadas. Foram identificados também alguns
depósitos cujos remetentes foram indicados nos extratos das instituições
financeiras, mas para os quais não haviam sido apresentados documentos
comprobatórios que indicassem a sua motivação;
- desse modo, encaminhou-se ao contribuinte o Termo de Intimação Fiscal no
021/2011, acompanhado de planilhas para a indicação da origem dos valores que
restaram não demonstrados, tanto no Banco do Brasil como no Besc, relacionados
na coluna “a comprovar” (fls. 750/760). O contribuinte foi intimado assim, a
indicar a origem e a comprovar o alegado por meio de documentos hábeis,
observando-se que todos os valores não zerados nessa coluna deveriam ser
esclarecidos; - registre-se que o contribuinte apresentou o demonstrativo da
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
5
atividade rural apenas em relação ao ano-calendário 2007, no qual optou pelo
arbitramento de 20% sobre a receita bruta. Foi solicitado ao contribuinte
apresentar o demonstrativo da atividade rural referente ao ano-calendário 2006,
salientando-se que caso a opção fosse pela apuração do resultado, considerando-
se o total das receitas e o total das despesas (e não o arbitramento de 20% do
total da receita bruta), que se apresentasse o livro-caixa do período. Solicitou-se
ainda que fosse informada qual a relação havia entre ele e Sílvia Irene Krisan
Heiden e como ocorreu a exploração rural, se em regime de condomínio, parceria
ou em decorrência de regime de casamento, com apresentação de documentação
comprobatória. Pediu-se também que fossem apresentados comprovantes de
demais rendimentos da atividade, caso houvesse;
- uma vez que diversos depósitos bancários tinham os remetentes identificados
nos documentos das instituições financeiras fornecidos pelo contribuinte, mas
não tinham sido apresentados documentos que lastreassem os depósitos, optou-
se por intimar todas as empresas depositantes para que justificassem a razão dos
pagamentos e apresentassem cópias das NFs e do livro-razão onde constasse a
discriminação dos valores. Como valores consideráveis tinham como remetentes
das mercadorias, nas NFs, Sílvia Irene juntamente com o contribuinte, foram
encaminhadas duas intimações a cada empresa, uma referente a cada sujeito
passivo. Relacionam-se abaixo os Termos de Intimação Fiscal encaminhados
(fls.762/807):
- foi encaminhado a Sílvia Irene o Termo de Intimação Fiscal no 043/2011,
solicitando os comprovantes dos rendimentos recebidos, a apresentação das
Declarações de Ajuste Anual (DAAs) dos anos-calendário 2006 e 2007, uma vez
que havia recebido rendimentos em valores superiores aos de dispensa de
apresentação de declaração, a apresentação do Demonstrativo da Atividade Rural
na DAA e outros esclarecimentos (TIF se encontra anexado ao processo
administrativo número 10920.721230/2011-49);
- o contribuinte e Sílvia Irene solicitaram prorrogação do prazo para entrega do
solicitado nos Termos de Intimação Fiscal nos 021/2011 e 043/2011 (fls. 819), que
foi parcialmente concedido (fls. 820/821);
- foram re-intimadas, em virtude de não terem apresentado respostas ou não
terem sido localizadas, as empresas: Sul América Tabacos S/A, Loja Nossa Senhora
Aparecida Ltda. ME, Tigrão Comércio de Cereais Importação e Exportação de
Tabacos Ltda. e Lírio e Oliveira Ltda (fls. 823/827);
- as respostas e documentos apresentados pelas empresas em atenção a essas
intimações foram juntadas às fls. 833/1055, com exceção da Tigrão Com. de
Cereais Imp. e Exp. de Tabacos Ltda (que informou que seus documentos foram
retidos em operação conjunta realizada pela fiscalização estadual do Paraná,
Polícia Civil e Ministério Público), da Loja Nossa Senhora Aparecida Ltda ME (que
informou haver efetuado empréstimo ao contribuinte, sem, no entanto fornecer
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
6
qualquer outro documento de prova) e da Sul América Tabacos S/A, Alison
Spiecker Cereais e Lírio e Oliveira Ltda, que não foram localizadas (fls. 1056/1058);
- das respostas das empresas, extraem-se o que segue abaixo:
a) Universal Leaf Tabacos Ltda: não efetuou pagamentos ao contribuinte, mas sim
a Sílvia Irene Krisan Heiden. Forneceu cópias das NFs emitidas e do extrato de
conta corrente do Plantador;
b) CTA – Continental Tobaccos Alliance S/A: apresentou cópias do Livro Razão em
que constam os pagamentos a título de fornecimento de mercadorias e de
prestação de serviços de frete e cópias dos recibos de frete e das NFs emitidas.
Justificando o pagamento de terceiros ao contribuinte, a empresa informou: “Em
2006, foram depositados valores pertencentes a terceiros. Essa prática é muito
comum no meio rural, principalmente no ramo de tabaco, onde os produtores
rurais são em sua grande maioria micro-produtores, com pequenas áreas de
terras, ou arrendatários rurais, que muitas vezes não possuem conta corrente em
instituições bancárias, e, como nossos pagamentos são feitos por crédito em
conta corrente, eles preferem assinar uma autorização de transferência para que
o depósito seja efetuado na conta de outra pessoa, que é de sua confiança, que
pode ser um líder da comunidade ou, muitas vezes, o próprio transportador,
quando conhecido e da confiança do produtor rural.” ;
c) Valesul Brasil Tabacos Ltda: informou que efetuou pagamentos ao contribuinte
em 2006 e 2007 e a Sílvia Irene em 2007. Confirmou que efetuava pagamentos de
terceiros ao contribuinte, pois ele “centralizava o pagamento de outros
produtores”. Forneceu cópias das NFs e do Livro Razão – Extrato Analítico com os
valores das NFs e pagamentos;
d) JTI – Kannenberg Comércio de Tabacos do Brasil Ltda: efetuou pagamentos a
José Heiden e a Sílvia Irene no período de 01/2006 a 12/2007. Esses pagamentos
se deram em virtude de compra de tabaco, dos próprios sujeitos passivos ou de
terceiros. Em relação ao pagamento de terceiros, a empresa afirmou: “Notar,
entretanto, que alguns pagamentos foram realizados por esta empresa aos
citados a título de cessão de créditos (pagamento feito aos citados por esta
empresa por conta e ordem de terceiros, cujas autorizações para dita cessão de
créditos seguem anexas). Tais créditos cedidos aos citados também são todos
originários da compra e venda de tabaco firmada por esta empresa com os
terceiros cedentes”. Encaminhou cópias das NFs e do livro Razão e cópias dos
Demonstrativos de Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas
referentes aos valores pagos a José Heiden;
e) Unifumo Brasil Ltda: informou ter efetuado pagamentos a José Heiden e a Sílvia
Irene nos anos-calendário 2006 e 2007. Esses pagamentos eram efetuados por
meio de depósito bancário em conta corrente de José Heiden. Em relação a
pagamentos pertencentes a terceiros, afirmou que: “As pessoas acima
identificadas, em especial o senhor José Heiden, no período citado, transportou
fumo em folha desde as propriedades de fumucultores, dos mais diversos
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
7
municípios catarinenses, até a sede da Unifumo Brasil Ltda. Tal produto – fumo
em folha – conforme cópias de notas fiscais inclusas, era de propriedade dos mais
diversos fumicultores. Estes, conforme documentos cujas cópias são, também,
anexadas, autorizaram, de forma expressa, que o pagamento do fumo em folha
por eles vendido fosse efetuado aos sujeitos passivos acima indicados. Por tal
razão, os depósitos efetuados pela Unifumo Brasil Ltda. à conta bancária destes.
Tem-se, pois, que a Unifumo Brasil Ltda. adquiriu e comercializou, no período
indicado, fumo em folha dos mais diversos produtores/fumicultores.
Parte daquela comercialização se deu através do casal José Heiden e Sílvia Irene
Krisan Heiden, a quem além dos pagamentos (autorizados) pela compra do fumo,
foi pago frete decorrente do transporte do produto desde as propriedades rurais
até a sede da empresa.”
Apresentou cópias das NFs que deram origem aos depósitos bancários e dos
extratos do livro Razão em que constam os lançamentos dos pagamentos
efetuados;
f) Tigrão Comércio de Cereais Importação e Exportação de Tabacos Ltda: informou
que os documentos fiscais e contábeis da empresa foram apreendidos em
operação realizada pela Fiscalização Estadual do Paraná juntamente com a Polícia
Civil e Ministério Público e que, por essa razão, estaria impossibilitada de fornecer
as informações solicitadas;
g) Premium Tabacos do Brasil: encaminhou cópias de NFs cujo remetente é Sílvia
Irene, pois as informações referentes a José Heiden já haviam sido fornecidas; -
foram entregues diversas declarações de terceiros que afirmaram, em sua
maioria, haver vendido fumo por intermédio de José Heiden ou de Sílvia Irene.
Forneceram datas aproximadas em que as vendas ocorreram e valores
aproximados que teriam recebido pelas vendas às empresas de fumo,
integralmente. Não foi entregue, entretanto, nenhuma NF da venda das
mercadorias ou outro documento que comprovasse o recebimento dos valores
das contas do contribuinte;
- outros informaram haver efetuado empréstimos a José Heiden, os quais já
teriam sido pagos, sem o recebimento de juros. Não forneceram nenhum outro
documento probante, razão pela qual a mera alegação, sem o fornecimento de
provas, não pode ser acatada. Para a aceitação da alegação de empréstimo
deveria ser fornecido contrato particular de empréstimo da época (com registro
em cartório), ou, na sua ausência, ao menos os valores dos empréstimos já
deveriam ter sido declarados tanto DAA do tomador como do cedente do
empréstimo, além da comprovação, por meio de documentos hábeis, do
pagamento do empréstimo; - o contribuinte apresentou, em 9/6/2011, DAAs
retificadoras dos anoscalendário 2006 e 2007, acrescentando rendimentos da
atividade rural e optando pelo arbitramento da receita bruta; - ressalte-se ainda
que o contribuinte alegou que muitas das vendas efetuadas em seu nome ou de
sua esposa Sílvia Irene seriam na realidade de outros produtores e que as NFs
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
8
saíam em seus nomes porque as empresas de fumo não cadastravam novos
fornecedores. Não foram fornecidas, no entanto, provas de que as vendas seriam
de terceiros, razão pela qual a alegação não pode ser acatada.
III – Das constatações - o contribuinte havia apresentado DAAs no modelo
completo, informando ter recebido rendimentos tributáveis pagos por pessoas
jurídicas que totalizaram R$10.270,40 no ano-calendário 2006 e R$14.429,01 no
ano-calendário 2007. Conforme se constatou durante fiscalização, esses
rendimentos foram pagos em virtude da prestação de serviços rodoviários de
transporte de cargas;
- no ano-calendário 2007 foi informada receita bruta proveniente da atividade
rural no montante de R$ 52.819,41, que resultou no valor tributável de
R$10.563,88, correspondente a 20% dos rendimentos da atividade;
- o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de depósitos bancários em
suas contas no BB e no BESC, já excluídas as transferências de mesma titularidade,
que somaram R$2.357.581,08 no ano-calendário 2006 e R$2.378.417,29 no ano-
calendário 2007;
- a partir dos documentos apresentados, muitos depósitos foram justificados e
demonstrados e puderam ser classificados em três grupos distintos:
a) depósitos efetuados pelas empresas de fumo em decorrência da prestação de
serviços de transporte rodoviário de carga;
b) pagamentos das empresas de fumo a terceiros pelo fornecimento de fumo cru,
depositados nas contas de José Heiden, com expressa autorização deles;
c) pagamentos das empresas de fumo pelo fornecimento de fumo cru, cujos
beneficiários indicados nas NFs eram o contribuinte, seu filho e dependente José
Heiden Júnior, ou sua esposa, não dependente nas DAAs, Sílvia Irene;
- valores de terceiros foram excluídos do montante dos depósitos bancários, uma
vez que as NFs estavam em nome de outros, os valores líquidos das notas
coincidiam com os depósitos, as empresas de fumo confirmaram que
depositavam pagamentos de terceiros na conta do contribuinte e os pagamentos
foram lançados nos registros das empresas, conforme cópias dos livros fornecidas
por cada uma delas;
- registre-se que os valores identificados de prestação de serviços de frete e venda
de fumo serão tributados de acordo com as normas de tributação específica, após
exclusão dos valores já declarados;
- de acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, caracterizam-se como omissão
de receitas os valores creditados em contas de instituições financeiras em relação
aos quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados. Trata-se de
presunção legal de omissão de rendimentos. O parágrafo segundo desse artigo 42
prevê que os rendimentos cuja origem houver sido identificada deverão ser
tributados de acordo com a legislação específica aplicável. No curso do
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
9
procedimento fiscal verificou-se que todos os documentos apresentados pelo
contribuinte e pelas empresas intimadas se referem a pagamentos por serviços de
frete ou pelo fornecimento de fumo em folha, seja do próprio contribuinte ou de
terceiros. Nenhuma NF revelou o exercício de outra atividade e nem a fiscalização
logrou demonstrar que o contribuinte desenvolvia outra atividade no período
analisado;
- assim, as omissões serão consideradas como decorrentes da atividade rural e de
frete, proporcionalmente ao montante encontrado de cada atividade, ou seja,
1,75% como rendimentos do transporte de cargas e 98,25% como rendimentos da
atividade rural, obedecendo ao princípio da legalidade, em que a autoridade tem
o dever de buscar a verdade material no processo administrativo, além de resultar
em tributação menos gravosa ao contribuinte.
IV – Da multa - conforme determina a legislação tributária, aplicou-se a multa de
ofício (75%).
Cientificado em 25/7/2011 (fls. 1174), o contribuinte apresentou impugnação em
24/8/2011 (fls. 1177/1186), acompanhada dos documentos de fls. 1187/1312
alegando, em síntese, que:
- intimado a apresentar os comprovantes de origem de depósitos efetuados em
suas contas corrente, por várias vezes apresentou NFs de venda de produtores
rurais, dentre elas muitas que se referem a venda da produção de terceiros.
Apresentou todas as notas possíveis, bem como relatórios das empresas
adquirentes dos produtos, e relatórios dos bancos demonstrando as operações de
origem e destino dos numerários;
- comprovou inúmeros valores, porém dentre eles estavam valores que se
referem a venda da requerente (sic), os quais foram notificados;
- considerando que vários dos numerários que passaram pelas contas dos
requerentes referem-se a valores de terceiros, o que pode ser constatado pela
exclusão de valores depositados nas contas correntes pela própria fiscalização,
entende-se que os valores que devem ser oferecidos à tributação são aqueles que
efetivamente são da (sic) requerente.
Desse modo, elaborou-se uma planilha com os valores, deduzidos os numerários
de terceiros declarados e com firma reconhecida, apresentados juntamente com a
documentação solicitada por ocasião da auditoria;
- relaciona as NFs emitidas por ele nos anos de 2006 e 2007, as NFs emitidas por
Sílvia Irene no ano de 2006 e as NFs emitidas por Sílvia Irene no ano de 2007; -
também se deve considerar que na atividade rural desenvolvida em bens comuns
do casal, os valores das receitas de um e outro cônjuge devem ser somados e
tributados na proporção de 50% em cada declaração, conforme as orientações
contidas no manual da DAA;
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
10
- quanto a multa a ser paga na ordem de 75% deduzida a redução prevista para
parcelamento, sobre o valor do imposto, concordando em pagar sobre a soma dos
valores de 2006 e 2007 R$ 23.125,97 (Vinte e três mil, cento e vinte e cinco reais e
noventa e sete centavos);
- os valores relativos a frete foram todos declarados, e também as comissões
conforme apresentados pelas fontes pagadoras por ocasião do ajuste anual; -
todas as NFs em nome do reclamante estão elencadas em sua peça de defesa e
informadas na proporção de 50% para cada cônjuge, sendo considerados também
os rendimentos de ambos;
- o valor levantado de R$23.125,97 já foi objeto de parcelamento e o que se pede
é a revisão do valor remanescente;
- não se pode penalizar o contribuinte pelo fato de ter créditos em sua conta
corrente. Como já foi dito, era comum a prática de transferir numerários para a
conta de terceiros, pelo fato de o verdadeiro dono do dinheiro não possuir conta
bancária, fato já declarado pelas empresas que fizeram a transferência e
constantes no relatório da auditoria;
- acrescente-se que também ficou constatado que não houve uma evolução
patrimonial substancial, o que poderia justificar o dinheiro depositado em suas
contas bancárias;
- pede-se que seja levado em conta a boa fé objetiva no caso, pois seguramente a
aceitação dos argumentos relatados neste documento e na Declaração de
Imposto de Renda (cópia anexa), refletem quase que na totalidade a
movimentação da qual os numerários seriam do requerente;
- considerando que em nenhum momento se furtou a prestar informações ao
fisco, que os valores notificados estão acima de sua capacidade contributiva, que
no auto de infração deixaram de ser consideradas a condição de exploração pelo
casal e tributados na proporção de 50% para cada um, considerando também a
condição atípica e o seu desconhecimento da norma tributária, o fato de ter se
passado vários anos e de não se lembrar exatamente de todos os fatos ocorridos
e que em muitos casos foram depositados numerários relativos a empréstimos
recebidos e informados, conforme declarações apresentadas, requer:
a) a revisão dos valores lançados de forma proporcional;
b) sejam considerados os valores informados em suas DAAs para constituição do
crédito tributário;
c) a exclusão dos demais valores;
d) a aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte;
e) a exclusão de Jose Heiden Júnior da condição de dependente nas DAAs e dessa
forma, aplicar a norma mais benéfica ao contribuinte;
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
11
f) seja feita a revisão em conjunto com a defesa do Auto de Infração
0920200.2011.00265, por constituírem relação de interdependência.
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário juntado às fls.1313, os
valores não impugnados foram transferidos para o processo de no 13972-
720.016/2011-58.
A 7a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2007,
2008 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.
INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO BENIGNA.
As regras de interpretação da lei tributária previstas no Código Tributário Nacional
aplicam-se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da matéria, de fato ou de
direito, ou da responsabilidade tributária, ou ainda quanto à penalidade a ser
aplicada.
IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A procedência da impugnação tem como pressuposto a produção de prova cabal
a sustentar os fatos narrados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/15, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos na
legislação, pelo que dele conheço.
O litígio recai sobre:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes da prestação
de serviços de transporte;
b) omissão de rendimentos da atividade rural (arbitramento do resultado).
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
12
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
O contribuinte concorda com o lançamento de imposto suplementar no montante
de R$13.229,57 no ano-calendário 2006 e de R$9.896,40 no ano-calendário 2007.
Esse imposto suplementar e seus acréscimos foram transferidos para o processo
de no 13972-720.016/2011-58, cujo saldo foi objeto de pedido de parcelamento.
Assim, tais valores configuram-se não litigiosos (Decreto 70.235/1972, art. 17),
ficando precluso o direito de o interessado discuti-los em momento posterior.
Às fls. 1295/1309 foram juntadas cópias de DAAs preenchidas conforme
entendimento do contribuinte, onde se apurou Saldo de Imposto a Pagar no valor
de R$13.229,57 para o ano-calendário 2006 (fls. 1295/1302) e Saldo de Imposto a
Pagar no valor de R$9.896,40 para o ano-calendário 2007 (fls. 1303/1309).
No tocante à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
da prestação de serviços de transporte (R$6.121,44 no ano-calendário 2006 e
R$5.052,26 no ano-calendário 2007), o contribuinte sustenta que os valores
relativos a frete foram todos declarados, e também as comissões conforme
apresentados pelas fontes pagadoras por ocasião do ajuste anual.
No TVF (fls. 1105/1165), a auditoria relata como foi apurado o valor lançado,
especialmente nos itens 52 a 55 desse termo (fls. 1117/1119). O impugnante, por
sua vez, não apresenta nenhum documento hábil a demonstrar e/ou comprovar
sua alegação e desconstituir o crédito tributário referente a essa matéria.
Ressalte-se que do mesmo modo que o Decreto n.o 70.235/1972 estabelece, em
seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas os
fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III do
artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
Uma vez que o impugnante não demonstrou nenhuma inconsistência na apuração
efetuada pela autoridade lançadora, nenhuma alteração há que se fazer no
tocante à omissão de rendimentos relativos à prestação de serviços de
transporte. Desse modo, mantémse a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes da prestação de serviços de transporte (R$6.121,44
no ano-calendário 2006 e R$5.052,26 no ano-calendário 2007).
No que tange ao resultado da atividade rural produzido em bens comuns do casal,
em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos
cônjuges relativamente à sua parte (50%). Opcionalmente, esse resultado poderá
ser tributado pelo total na declaração de um dos cônjuges, junto com a totalidade
dos demais rendimentos. O resultado obtido por um dos cônjuges nas condições
de arrendatário ou parceiro, quando a unidade rural não pertencer ao casal, deve
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
13
ser apurado e tributado integralmente pelo titular dessa atividade, salvo no caso
de opção pela declaração em conjunto.
Veja-se que no presente caso, a autoridade lançadora, no tocante aos valores das
NFs cujos remetentes eram o casal, conjuntamente, procedeu à divisão na
proporção de 50% para cada um dos cônjuges. Ressalte-se que Sílvia Irene Krisan
Heiden não constou como dependente do contribuinte em suas DAAs. Assim, os
valores da venda de fumo de Sílvia Irene (não dependente) foram objeto de
autuação em separado.
O impugnante argumenta que se deve considerar que na atividade rural
desenvolvida em bens comuns do casal, os valores das receitas de um e outro
cônjuge devem ser somados e tributados na proporção de 50% em cada
declaração, conforme as orientações contidas no manual da DAA.
Ocorre que o contribuinte não apresentou documentação hábil a demonstrar qual
a relação havia entre ele e Sílvia Irene Krisan Heiden no tocante à exploração rural
que resultou na emissão de NFs em nome de apenas um deles e como esta
ocorreu, se em regime de condomínio, parceria ou em decorrência de regime de
casamento. O impugnante alega tratar-se de atividade rural desenvolvida em bens
comuns do casal, entretanto, não apresenta documentação hábil a comprovar tal
afirmativa.
Ressalte-se que a certidão de óbito de fls. 1343 juntada com o recurso manifestado,
ainda que se admita a sua análise nesse momento processual, não tem o condão de alterar a
conclusão acima, pois, não há no referido documento o regime de casamento dos cônjuges.
Desse modo, não há como acatar esse pedido do contribuinte.
O contribuinte defende que os valores informados em declarações emitidas por
terceiros (com firma reconhecida) devem ser excluídos do cálculo apurado pela
fiscalização, uma vez que esses valores apenas teriam transitado pelas suas contas
correntes, não sendo decorrentes de atividade rural desenvolvida por ele ou por
Sílvia Irene. Sustenta ainda que algumas declarações comprovam que depósitos
efetuados em sua conta correntes se referiam a empréstimos recebidos. Cabe
registrar que a auditoria relata em seu TVF (fls.1105/1173) que durante o
procedimento fiscal não se apresentou nenhuma NF da venda das mercadorias ou
outro documento que comprovasse o recebimento dos valores das contas do
sujeito passivo. No que tange a empréstimos que teriam sido tomados, a
autoridade lançadora relata que o contribuinte não apresentara nenhum outro
documento além dessas declarações (fls. 1105/1173).
Compulsando os autos, não se localiza nenhum documento hábil a corroborar o
teor das declarações apresentadas (fls. 1058, 1060/1088 e 1293/1294), ou seja,
que valores depositados nas contas correntes do contribuinte se referiam à venda
da produção de fumo dos declarantes e que esses valores foram repassados a
eles, ou que se tratava de empréstimos contraídos.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
14
Acrescente-se que as declarações apresentadas pelo contribuinte (fls. 1058,
1060/1088 e 1293/1294), não são válidas, por si sós, contra terceiros, como prova
dos fatos que atestam. Cabe ao interessado comprovar, de forma inequívoca, a
veracidade dos fatos ali declarados por meio de provas materiais. É o que
estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/1973):
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Cabe transcrever também disposições contidas nos art. 219 e 221 do Código Civil,
Lei no 10.406/2002:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
Assim, não tendo sido apresentada documentação hábil a corroborar o teor das
declarações apresentadas pelo contribuinte, incabíveis alterações no lançamento
fiscal com base em tais declarações (fls. 1058, 1060/1088 e 1293/1294).
Saliente-se que os contribuintes são obrigados a manter em boa guarda e ordem
todos os documentos que se refiram aos atos e às operações que contribuíram
para modificar sua situação patrimonial enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
Quanto às alegações de cunho pessoal (boa-fé, capacidade contributiva etc.), cabe
mencionar que a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade
administrativa, que deve se pautar pela legislação tributária, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do CTN
(Lei no 5.172/1966). Dessa forma, cabe à esfera administrativa somente aplicar as
normas legais, sem poder apreciar argüições de cunho pessoal.
Cite-se ainda que, de acordo com o art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.406 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721227/2011-25
15
Acrescente-se que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para agir em
desconformidade com a legislação (art. 3o da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro).
Optando o sujeito passivo por incluir o dependente facultado pela legislação (Lei
9.250/1995, art. 35; Decreto no 3.000/1999 do Imposto sobre a Renda (RIR), art.
77, § 1o; Instrução Normativa SRF no 15/2001, art. 38) em sua DAA, não cabe ao
Fisco, na hipótese de identificação de rendimentos tributáveis percebidos pelo
dependente e não declarados pelo sujeito passivo, alterar a opção do sujeito
passivo. Compete-lhe observar o disposto na legislação de regência, disciplinado
na Instrução Normativa SRF 15/2001, art. 38, §8o, que determina que os
rendimentos tributáveis percebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Esclareça-se que as regras de interpretação da lei tributária, previstas no art. 112
do CTN, aplicam-se apenas aos casos em que há dúvida acerca da matéria, de fato
ou de direito, ou da responsabilidade tributária, ou ainda quanto à penalidade a
ser aplicada. Na eventualidade de os textos legais não serem claros e
incontroversos sobre a interpretação da lei punitiva, o aplicador deve adotar a
posição mais favorável ao contribuinte.
No presente caso, não há quaisquer dúvidas que possam ensejar a aplicação
desse dispositivo legal (art. 112 do CTN). Não há que se falar em aplicação de
norma mais “benéfica”. O contribuinte tinha a opção de incluir o seu filho como
dependente e assim o fez. Desse modo, rejeita-se o pedido do contribuinte no
tocante à exclusão de seu filho como dependente em sua DAA.
Quanto à multa aplicada (75%), frise–se que está de acordo com a legislação de
regência (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996). Verificada diferença de tributo a
ser recolhida, em procedimento de ofício, a multa mínima aplicável será sempre
no percentual de 75%, por expressa disposição de lei.
Ante o exposto, não tendo o impugnante apresentado alegações ou provas hábeis
a justificar alterações no Auto de Infração lavrado, conclui-se que o crédito
tributário exigido nestes autos deve ser mantido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1379
DF CARF MF
Original